Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
A Defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas por confissão judicial e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
4. Na primeira fase da dosimetria, a conduta social foi valorada negativamente, pois o réu cometeu o crime enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo, demonstrando desrespeito às instituições e à confiança estatal.
5. A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, com aumento de 1 ano pela circunstância judicial desfavorável, mantido por ser mais benéfico ao réu e ausente recurso da acusação.
6. Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo-se a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão. A pena pecuniária foi readequada para 500 dias-multa, à razão mínima.
7. Na terceira fase, foi afastada a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), por não preenchimento dos requisitos cumulativos. O réu possui condenação anterior por crime patrimonial, responde a outro processo por tráfico e foi novamente preso em flagrante por tráfico enquanto estava em liberdade provisória, evidenciando dedicação habitual à atividade criminosa.
8. O regime semiaberto foi mantido, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A prática de tráfico de drogas durante o usufruto de liberdade provisória autoriza a valoração negativa da conduta social.
2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes.